Tribunal: TJMT
Processo: 1022865-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022865-22.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE(S):
VALMIR ARAÚJO DE FRANÇA
ELIANE CRISTINA BRITO ALVES
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva destes nos autos do APFD n.o 1005743-55.2020.811.045 (PJe), em razão do suposto cometimento da conduta ilícita tipificada no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico relata que os favorecidos nessa ordem foram presos em flagrante delito no dia 02/11/2020 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva; todavia, na sua intelecção, não restou configurada qualquer hipótese de flagrância e os elementos de informação até então coligidos demonstram que os pacientes não têm qualquer envolvimento com a narcotraficância, demais disso, são primários, ostentam bons antecedentes, exercem trabalho lícito e possuem residência fixa, não havendo quaisquer indícios de que, soltos, poderão estorvar a ordem pública, tumultuar a instrução criminal e/ou se furtar de eventual responsabilização criminal; tornando ausentes, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP [fumus comissi delicti e periculum libertatis], a viabilizar a vinculação de ambos ao processo mediante imposição de medidas cautelares alternativas, mormente porque, acaso condenados, muito provavelmente não serão submetidos ao cumprimento de pena em regime fechado.
Como segunda vertente, o i. Defensor Público busca desconstituir o ergástulo sob o viés da ofensa ao direito constitucional de inviolabilidade do domicílio (art. 5o, inc. XI, CF/88), decorrente da ilegalidade do ingresso dos policiais na residência dos increpados, uma vez que não estariam em posse de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade dos suspeitos e estes não se encontravam em situação de flagrante delito; destacando, ainda, que os agentes de segurança pública adentraram o imóvel tão-somente com base em denúncia apócrifa, à conta de supostas “atitudes suspeitas” por parte dos pacientes e porque estes correram para dentro de casa ao avistarem a viatura policial, circunstâncias que tornariam nulo o auto flagrancial e todas as provas dele derivadas, autorizando, portanto, o relaxamento da custódia cautelar imposta aos beneficiários deste writ.
Forte em tais premissas, o i. Defensor Público reclama a concessão in limine da ordem em prol dos pacientes, para o fim de restabelecer suas respectivas liberdades; e, subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva imposta aos increpados por medidas cautelares alternativas.
No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de habeas corpus.
A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 65202457.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pela i. Defesa, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação; pois, segundo a jurisprudência consolidada do eg. Superior Tribunal de Justiça, “o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal” (AgRg no HC 569.437/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020). Grifei.
Ademais, em um exame apressado da decisão objurgada, verifico que a MM.a Juíza Plantonista converteu a custódia em flagrante em preventiva por vislumbrar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de que os pacientes estariam envolvidos com a mercancia espúria de narcóticos, consubstanciados no APFD, boletim de ocorrência, auto de constatação preliminar e nos depoimentos extrajudiciais das testemunhas, tudo a revelar o fumus comissi delicti necessário à decretação e manutenção da medida constritiva.
A propósito, é de se ressaltar que não serve este remédio heroico para viabilizar a análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal a ser eventualmente ajuizada, mesmo porque, a via de cognição célere e sumária do habeas corpus inadmite dilação probatória, consoante entendimento uniformizado desse e. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015: “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Lado outro, no que concerne ao periculum libertatis, a d. autoridade judiciária de primeiro grau bem pontuou que o recolhimento provisório dos pacientes ao cárcere visava garantir a regularidade da instrução criminal e resguardar a ordem pública, notadamente diante da “quantidade de entorpecente apreendido na residência dos autuados, a forma com que o produto estava embalado” (ID 65202457, p. 14).
E com efeito, o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, é no sentido de que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Portanto, a priori, não se pode concluir que o decreto de prisão preventiva seja teratológico ou ilegal, o que desautoriza a concessão liminar da ordem sob este aspecto, valendo acrescentar que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, logo, ainda que os encarcerados ostentem condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhes garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do cárcere pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o i. Defensor Público almeja a concessão liminar da ordem detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes VALMIR ARAÚJO DE FRANÇA e ELIANE CRISTINA BRITO ALVES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator